Tribunal: TJDFT
Processo: 0000947-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ESPECIAL (213) 0000947-66.2016.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: EVA LUCIA DENOFRE DESPACHO Os presentes autos estavam sobrestados desde 12/12/2019 até julgamento repetitivo do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016) (id. 13187549) e, publicado o acórdão em 08/04/2022, retornaram ao Órgão Julgador para os fins do art. 1.040, inc. II, do CPC (id. 34733302). À Secretaria, para descadastrar da autuação o recurso especial. Após, à ré para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora